Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-21.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006113-21.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLA RIBEIRO SOUSA - CPF: 048.991.921-93 (RECORRENTE), LARYSSA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 055.987.301-89 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por servidora contratada temporariamente para exercer função de enfermeira, exonerada após três meses de trabalho, embora o edital do processo seletivo previsse prazo de validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da rescisão unilateral de contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município recorrido; e (ii) a existência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes dessa rescisão.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, estabelece vínculo jurídico-administrativo de natureza precária, não se confundindo com o regime estatutário dos servidores efetivos nem com o regime celetista, sendo caracterizada pela transitoriedade e excepcionalidade.

4. O prazo de validade do processo seletivo não se confunde com garantia de permanência no cargo pelo mesmo período, representando apenas o intervalo durante o qual a Administração pode convocar os aprovados, sem conferir estabilidade ou garantia de manutenção do vínculo.

5. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa prescinde de processo administrativo prévio, sendo este necessário apenas quando a rescisão decorre de falta funcional do servidor, hipótese em que se faz imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6. Não há amparo legal para o pleito de indenização correspondente à metade do valor que seria devido pelo restante do contrato, pois a Lei Federal nº 8.745/93, invocada pela recorrente, aplica-se exclusivamente às contratações temporárias no âmbito da Administração Pública Federal.

7. A simples frustração de expectativa de permanência no cargo não configura dano moral indenizável, especialmente considerando a ciência prévia da recorrente quanto à precariedade do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária ou quando o interesse público assim o exigir. 2. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa não configura ato ilícito capaz de gerar danos materiais ou morais indenizáveis, dada a natureza precária do vínculo."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Federal nº 8.745/93.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIELLA RIBEIRO SOUSA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COCALINHO.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi aprovada em Processo Seletivo Público para exercer a função de enfermeira, sendo nomeada em janeiro de 2024. Sustenta que o edital previa prazo de validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período, mas foi exonerada após apenas 3 meses de trabalho, de forma abrupta e injustificada, sem qualquer comunicação formal ou instauração de processo administrativo.

Argumenta que houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e motivação administrativa, além de cerceamento do direito de defesa. Aduz ainda que, após sua exoneração, o Município contratou outra pessoa para exercer a mesma função, o que demonstraria a ausência de real necessidade para a rescisão contratual.

Sustenta que a contestação apresentada pelo Município foi intempestiva, configurando revelia. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.441,02 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a contratação temporária possui natureza precária, sendo rescindível a qualquer tempo por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Afirma que todas as verbas rescisórias devidas foram devidamente pagas à recorrente.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral de contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município recorrido, bem como à existência de danos materiais e morais decorrentes dessa rescisão.

- Da natureza jurídica da contratação temporária

A contratação temporária de trabalho tem previsão constitucional no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece: "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". Trata-se de uma exceção à regra do concurso público, justificada pela necessidade de atendimento célere a situações excepcionais e transitórias.

O vínculo jurídico estabelecido nessa modalidade de contratação possui natureza jurídico-administrativa especial, não se confundindo com o regime estatutário típico dos servidores efetivos nem com o regime celetista. Esta natureza especial implica em características próprias, dentre as quais se destaca a precariedade do vínculo.

No caso em análise, a recorrente foi contratada pelo Município de Cocalinho após aprovação em processo seletivo simplificado para exercer a função de enfermeira. O edital do certame previa prazo de validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período. Contudo, após três meses de exercício da função, o Município decidiu rescindir unilateralmente o contrato.

- Da discricionariedade administrativa na rescisão de contratos temporários

O Município, no exercício de sua discricionariedade administrativa, possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade da manutenção dos contratos temporários firmados para atender necessidades excepcionais. Esta prerrogativa decorre da própria natureza jurídica do vínculo estabelecido, que se caracteriza pela transitoriedade e excepcionalidade.

A rescisão do contrato temporário antes do prazo inicialmente previsto constitui manifestação legítima do poder discricionário da Administração Pública, desde que não configure desvio de finalidade ou abuso de poder. No caso em tela, o Município decidiu rescindir o contrato da recorrente por entender que não mais subsistia o interesse público na manutenção de seus serviços, o que se insere no âmbito de sua competência discricionária.

Como se sabe, os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária ou quando o interesse público assim o exigir. O contratado temporário, ao aceitar essa modalidade de vínculo, tem plena ciência da precariedade da relação estabelecida com a Administração Pública.

Nesse sentido, já decidi:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA DURANTE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão unilateral de contrato temporário firmado com a Administração Pública prescinde de processo administrativo, dada a ausência de estabilidade no vínculo.

A licença médica do contratado temporário não constitui impedimento para a dispensa, tampouco gera dever de indenizar pela Administração.

Recurso desprovido.

(N.U 1005179-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Importante ressaltar que o prazo de validade do processo seletivo, previsto no edital como sendo de 12 meses prorrogáveis por igual período, não se confunde com garantia de permanência no cargo pelo mesmo período. O prazo de validade do certame diz respeito ao período durante o qual a Administração pode convocar os aprovados, não representando garantia de estabilidade ou de manutenção do vínculo por todo esse período.

- Da desnecessidade de processo administrativo prévio

Quanto à alegação de ausência de processo administrativo prévio à rescisão contratual, cumpre esclarecer que tal formalidade não é exigível nos casos de rescisão de contratos temporários por conveniência administrativa. A instauração de processo administrativo é necessária apenas nos casos em que a rescisão decorre de falta funcional do servidor, hipótese em que se faz necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, a rescisão não decorreu de qualquer falta atribuída à recorrente, mas sim de juízo discricionário da Administração quanto à necessidade de manutenção do vínculo. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, pois tais garantias não são aplicáveis à hipótese de rescisão por conveniência administrativa de contratos temporários.

- Da alegada revelia do Município

No que tange à alegação de revelia do Município por suposta intempestividade da contestação, é importante destacar que, mesmo que se considerasse configurada a revelia, seus efeitos materiais não se aplicariam ao caso, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a revelia não produz efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como é o caso das ações envolvendo a Fazenda Pública.

- Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais pleiteados, verifica-se que as verbas rescisórias devidas foram devidamente pagas pelo Município, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de verbas rescisórias não adimplidas.

No que se refere às despesas com aluguel, energia, internet e mudança, não há qualquer previsão legal ou contratual que imponha ao Município a obrigação de arcar com tais custos. Trata-se de despesas de caráter pessoal, assumidas pela recorrente por sua própria conta e risco, não havendo nexo causal entre a rescisão contratual e os alegados prejuízos materiais.

Da mesma forma, não há amparo legal para o pleito de indenização correspondente à metade do valor que seria devido pelo restante do contrato. A Lei Federal nº 8.745/93, invocada pela recorrente, aplica-se exclusivamente às contratações temporárias no âmbito da Administração Pública Federal, não se estendendo automaticamente aos contratos firmados pelos Municípios, que possuem autonomia para legislar sobre a matéria.

- Dos danos morais

No que concerne aos danos morais, a recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo Município capaz de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. A rescisão contratual, por si só, não configura ato ilícito, tratando-se de prerrogativa da Administração Pública diante da natureza precária do vínculo estabelecido.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o ato praticado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade. No caso em análise, não há elementos que indiquem que a rescisão contratual tenha sido realizada de forma vexatória ou humilhante, capaz de causar abalo à honra, à imagem ou à dignidade da recorrente.

A simples frustração de expectativa de permanência no cargo não configura dano moral indenizável, especialmente considerando que a recorrente tinha plena ciência da precariedade do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

Ante o exposto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Município recorrido, nem a existência de danos materiais ou morais a serem indenizados, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por GABRIELLA RIBEIRO SOUSA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025